Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718736-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO CANDIDO GONTIJO LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARÁTORIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITADO. RESOLUÇÃO N° 1.000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). OBSERVÂNCIA. VALOR APURADO. COBRANÇA. LEGÍTIMA. 1. Nos termos da resolução normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é autorizado o procedimento de inspeção e verificação do medidor de energia da unidade consumidora, bem como a cobrança de valores referentes à energia desviada através de eventual adulteração. 2. A resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que uma vez constatada interferência no medidor de consumo da unidade, a concessionária deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, disponibilizando cópia ao consumidor e cientificando-o acerca do local, data e horário da realização da avaliação técnica, elaborando, ao final, relatório do ensaio. 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo, portanto, reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em sentido contrário. 4. Constatada a adulteração do medidor de energia, com estrita observância aos procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, é cabível a revisão do consumo e a cobrança do débito apurado, independentemente da comprovação da autoria da adulteração ou culpa do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 6o, incisos III, VI e VIII, 14, §3o, e 38, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a insuficiência do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) como meio exclusivo de prova para embasar cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica ou imputação de fraude ao consumidor, porquanto produzido unilateralmente pela parte recorrida sem a observância do contraditório e da presença de órgãos de fiscalização. Ressalta ser indevida a inversão do ônus da prova diante de sua hipossuficiência técnica e da impossibilidade material de comprovar fato negativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando a ocorrência de enriquecimento sem causa, uma vez que a concessionaria teria imputado novamente à insurgente suposta irregularidade mesmo após a instalação de medidor blindado, que não permitiria a manipulação sem violação visível dos lacres e registros; c) artigo 435, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a juntada de documentos em sede recursal tendo em vista a superveniência de fato novo; d) artigo 489 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, e 435, §1o, ambos do Código de Processo Civil, 6o, incisos III, VI e VIII, 14, §3o, e 38, todos do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71612562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024